Tribunal: STF
Processo: ARE 1437116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS – IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO IBAMA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR DANO AMBIENTAL. GRADAÇÃO DA MULTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela PETROBRÁS-PETRÓLEO BRASILEIRO S/A nos autos da ação anulatória de multa, com pedido de tutela antecipada, por ela ajuizada em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, objetivando a nulidade do auto de infração nº 511.980-D e do processo administrativo nº 02022.001440/2010-31, que lhe impôs uma multa final no valor de R$9.720.000,00 pela conduta assim descrita: “Fazer funcionar atividade de produção de petróleo, contrariando a Resolução CONAMA n.º 393/2007, por não efetuar análises referentes ao monitoramento do descarte de água produzida na plataforma P-08, entre os meses de novembro de 2007 e dezembro de 2009. A totalização dos dias sem análises e demais informações técnicas estão descritas no Parecer Técnico CGEPEG/DILIC/IBAMA nº 299/10”, em desrespeito aos artigos 70 e 72, II, da Lei 9.605/98; artigos 3º, II e 66, do Decreto 6.514/82 e artigos 6º, §2º e 15, da Resolução nº 393/2007, do CONAMA.



    2. Não merece prosperar a alegação de decurso do prazo decadencial arguido pela Apelante, haja vista que o art. 1º, da Lei 9.873/99 estabeleceu o prazo de cinco anos para a Administração Pública apurar e consolidar a infração administrativa. A conduta foi praticada entre novembro de 2007 e dezembro de 2009, o auto de infração lavrado em 15/10/2010 e a decisão final proferida em 06/11/2014, logo, não houve o decurso de cinco anos apto a configurar a decadência do direito.



    3. Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo, como consignado pelo Juízo a quo, não houve intervalo superior a três anos de paralisação do processo, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.873/99 e do §2º do artigo 21, do Decreto nº 6.514/2008.



    4. A Apelante apresentou defesa no procedimento administrativo e em momento nenhum apresentou provas de que cumpria, no período expresso no auto de infração, o determinado na Resolução 393, do CONAMA.



    5. De fato, descabe falar em nulidade do processo administrativo, pois não houve qualquer prejuízo à Apelante, já que a mesma foi notificada das decisões e teve oportunidade de se defender adequadamente.



    6. A infração se consuma com a omissão no monitoramento do descarte de água e se classifica como delito de perigo abstrato, sendo a ocorrência do resultado danoso irrelevante para imputação da responsabilidade. Assim, a mera omissão em realizar o monitoramento do material a ser descartado já configura o ilícito administrativo.



    7. A Resolução 393/2007 do CONAMA tem o escopo de estabelecer regras de prevenção à poluição causada pelo descarte elevado de graxas e óleos no mar, fixando limites diários e mensais para tanto, fixando ações e deveres aos potenciais poluidores, que devem informar os órgãos ambientais acerca de eventual risco de dano.



    8. Não vislumbro ilegalidade na majoração ao triplo à multa inicialmente aplicada por força da reincidência, uma vez que, havendo previsão legal, cabe à autoridade julgadora definir o quantum a ser agravado, só cabendo a interferência do Judiciário quando a penalidade for notoriamente desproporcional, o que não é o caso.



    9. Considerando a gravidade da conduta da Apelante: o não monitoramento do descarte de água produzida em plataforma marítima de petróleo e gás natural, o porte da empresa e a faixa de abrangência da multa, entendo que não houve ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa final em R$9.720.000,00, o que deságua na manutenção da decisão de piso.



    10. Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios em 1%, sobre o valor fixado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente